Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela empresa ré, porquanto foi necessária a prestação da tutela jurisdicional para que a parte autora alcançasse o reconhecimento do direito à reativação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Uma vez que não foi comprovado o descumprimento de obrigação estabelecida em caráter liminar, não pode a parte ré arcar com o pagamento da multa coercitiva arbitrada.